Tribunal: TJDFT
Processo: 0743405-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743405-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: U THANT MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Uthant Martins em face de atos do Governador do Distrito Federal e do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, que reputa lesivos ao direito dele, consubstanciados na nomeação de candidata que obteve classificação posterior à do Requerente, ocasionando, assim, a preterição do Impetrante e de outros 33 (trinta e três) candidatos. Alega que em 3/2/2021, após a publicação do edital com o resultado definitivo, a 3o SGT QPPMC Ana Paula Marques Moura da Cruz, classificada na 96a posição (conforme Edital No 113, de 29/7/2019), com pontuação inferior à do Autor (classificado na posição 76a), foi nomeada, de forma definitiva, mesmo fora do número de vagas previsto, ao posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos QOPMA, da Polícia Militar do Distrito Federal, a contar de 22/11/2018. Afirma que a policial militar ingressou no CHOAEM - Curso de Habilitação de Oficiais, Administrativos, Especialistas e Músicos da Polícia Militar do Distrito Federal, participou da formatura e foi promovida precariamente por força de liminar judicial, que foi revogada depois. Aduz que há entendimento da Corte Superior de que a preterição da ordem de classificação ou a aprovação dentro do número de vagas gera direito subjetivo à investidura no cargo. Pede a antecipação da tutela para "determinar que as D. Autoridades Coatoras procedam de imediato a promoção por ressarcimento de preterição do impetrante ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA em razão do descumprimento da ordem classificatória do certame conforme demonstrado na classificação final Edital de No 113, de 29 de julho de 2020" ou que "lhe seja concedida liminar inaudita altera pars para participar do próximo curso que, como é cediço, será oferecido a outros candidatos que tiveram suas classificações alteradas por força de decisão judicial, e aos candidatos aprovados no processo seletivo ocorrido neste ano, sendo que o início do curso está previsto para 16 de outubro de 2023". As doutas Autoridades apresentaram informações (IDs 52598283 e 52839290). O Distrito Federal ingressou no feito (ID 52811722), oportunidade que que juntou manifestação (ID 52811724). É o breve relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade". No caso sob análise não vislumbro, a priori, qualquer ilegalidade. Da análise perfunctória dos autos, verifica-se que o Impetrante não frequentou o curso necessário à promoção que almeja. Ainda que o impetrante tenha obtido a posição 76a no resultado definitivo, não há, a princípio, ilegalidade por não ter sido convocado para o curso de habilitação, tampouco como afirmar que isso ocorreria se a militar paradigma não tivesse sido beneficiada por uma decisão judicial. Destaque-se que eventual equívoco por parte da Administração Pública na promoção da candidata paradigma não implica direito adquirido do Impetrante em ser convocado para o curso de formação e posterior promoção. Registre-se que o questionamento em relação à lisura da convocação da candidata paradigma ao curso e à promoção dela ao cargo deve ser tratado por vias próprias, no âmbito da Administração. Acrescente-se que não cabe discutir direito alheio no presente feito, cujo contraditório e ampla defesa não serão oportunizados à candidata paradigma, uma vez que ela não integra a relação processual. Por tais razões, há que prevalecer, neste momento, a presunção de legitimidade do ato administrativo, sendo inviável reconhecer direito líquido e certo do Impetrante. Assim, indefiro o pedido de liminar. À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator